Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709402-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença no ID 91092757 dos autos principais, o que também foi comunicado a esta Relatoria pelo ofício juntado ao ID 2625438. Intimada a agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, quedou-se inerte. Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença e o silêncio da parte agravante acarretam a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator